Tribunal: TJMT
Processo: 1039279-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039279-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA APÓS O VENCIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais, com a finalidade de suspender a exigibilidade da Cédula de Produto Rural no 000540217 e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. O agravante alegou que intempéries climáticas e aumento nos custos de produção comprometeram sua capacidade de pagamento, invocando o direito à prorrogação da dívida rural previsto na legislação e na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o direito à prorrogação de dívida rural pode ser exercido mesmo após o vencimento do título; (
ii
) estabelecer se os elementos apresentados são suficientes para justificar a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A prorrogação da dívida rural, ainda que reconhecida como direito do devedor pela Súmula 298 do STJ, está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, como a apresentação de provas robustas da frustração da safra e da capacidade de pagamento, conforme MCR 2-6-4.

O pedido de prorrogação foi apresentado após o vencimento da parcela, situação que, embora admitida pela Resolução CMN no 5220/2025, não impede o credor de exigir a obrigação, sendo necessária a anuência deste ou decisão judicial lastreada em prova suficiente.

O laudo técnico apresentado é unilateral e, em cognição sumária, não comprova de forma adequada os prejuízos decorrentes de fatores climáticos, tampouco justifica a suspensão da exigibilidade da dívida.

O perigo de dano alegado — inscrição em órgãos de proteção ao crédito — decorre do próprio inadimplemento e, por si só, não configura risco irreparável ou de difícil reparação, não sendo causa suficiente para a concessão da tutela provisória.

A decisão agravada não impede a produção de provas mais robustas durante a instrução processual, possibilitando reavaliação da matéria em sede de julgamento definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige prova concreta da ocorrência de eventos adversos e da incapacidade temporária de pagamento.

O direito à prorrogação da dívida rural previsto na Súmula 298 do STJ não é automático, dependendo da demonstração dos requisitos legais e normativos.

Laudos unilaterais e provas genéricas não são suficientes para justificar, em sede liminar, a prorrogação da dívida nem a exclusão de cadastros restritivos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; MCR 2-6-4; Resolução CMN no 5220/2025; Resolução CMN no 4660/2018.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJMT, AI no 1016102-39.2019.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020; TJMT, AI no 1029471-90.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.11.2025, DJE 06.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1039279-22.2025.8.11.0000

JUNIOR SIM
Õ
ES DA SILVA x BANCO DO BRASIL S
.
A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
JUNIOR SIM
Õ
ES DA SILVA
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais - 1000556-04.2025.8.11.0009
, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão da
exigibilidade da Cédula de Produto
Rural
n. 000540217
e
a exclusão do nome

dos
cadastros de
devedores
.

Para tanto, o
agravante alega, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, pois o indeferimento da tutela provisória baseou-se no equivocado entendimento de que o pedido administrativo de prorrogação da cédula rural deveria ter sido realizado antes do vencimento do título.

Sustenta que o Manual de Crédito Rural (MCR) e a Resolução no 5122/2024 do BACEN expressamente preveem a possibilidade de solicitação de prorrogação após o vencimento da parcela.

Aduz que comprovou, por meio de documentação robusta, a ocorrência de intempéries (veranicos e estiagem) que afetaram sua produção agrícola, bem como o aumento dos custos de produção, gerando desequilíbrio financeiro e redução de receitas, o que justificaria o alongamento da dívida. Invoca a Súmula 298 do STJ, segundo a qual "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei".

Requer
eu
a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão da exigibilidade da Cédula de Produto Rural no 000540217 e a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito até o julgamento final da ação principal.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou
contrarrazões
, conforme certidão de
id n.
335916875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Como cediço, para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

I
n
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, embora a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei", éimprescindível que o mutuário comprove o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o exercício desse direito.

O Manual de Crédito Rural (MCR 2-6-4) prevê a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos, frustração de safras por fatores adversos ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Contudo, no caso concreto, dois aspectos relevantes obstam o reconhecimento da probabilidade do direito invocado pelo agravante:

1) O pedido de prorrogação foi formulado apenas em 03/06/2025, ou seja, mais de 30 dias após o vencimento da primeira parcela, que ocorreu em 02/05/2025, quando já configurada a mora do devedor.

Embora a Resolução CMN no 5220/2025 autoriz
e
a renegociação mesmo após o vencimento
, a referida
normativa não afasta automaticamente o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação nos termos pactuados, especialmente quando já configurada a mora.

A renegociação de dívidas vencidas, mesmo que autorizada pela referida resolução, depende da concordância do credor ou de determinação judicial fundamentada em prova robusta da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, o que não se verifica no presente caso.

2) A comprovação da frustração da safra foi realizada por meio de laudo técnico unilateral, que, em sede de cognição sumária, não se mostra suficiente para afastar a presunção de exigibilidade da dívida.

É cediço que
a Resolução CMN no 4660/2018 autoriza a comprovação do prejuízo por fatores climáticos por meio de laudo técnico individual, tal normativa se refere a situações específicas e não dispensa a necessidade de prova robusta para o deferimento de medida de urgência que interfira diretamente no direito de crédito da parte adversa.

A jurisprudência tem entendido que, para a concessão de tutela de urgência em casos como o presente, é necessária prova inequívoca da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, não sendo suficiente a apresentação de laudo unilateral, especialmente quando contestado pela parte contrária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

O direito à prorrogação de dívida rural, embora reconhecido pela Súmula 298 do STJ, depende do cumprimento dos requisitos constantes do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, incluindo a comprovação técnica da dificuldade de reembolso e a demonstração da capacidade de pagamento.

As provas apresentadas pelo agravado — notícias jornalísticas e imagens — são genéricas e não comprovam de forma técnica e individualizada o impacto financeiro das alegadas dificuldades, tampouco a sua capacidade de pagamento.

A simples notificação extrajudicial, desacompanhada de instrução documental adequada, não configura pedido administrativo idôneo, conforme exigido pela normativa do crédito rural.

A ausência de elementos probatórios concretos inviabiliza o deferimento da tutela provisória e impõe a revogação da medida anteriormente concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de dívida rural exige demonstração concreta e técnica da ocorrência de eventos adversos e da incapacidade temporária de pagamento.

A Súmula 298 do STJ não confere direito automático à prorrogação da dívida rural, sendo imprescindível o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis.

Laudos unilaterais e provas genéricas, desacompanhadas de instrução adequada, não são suficientes para justificar, em sede liminar, a prorrogação do débito nem a suspensão de sua exigibilidade.

(N.U 1029471-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11/2025)

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue o risco de inscrição em órgãos de restrição ao crédito e de ajuizamento de ações executivas, tais circunstâncias decorrem do próprio inadimplemento contratual, não configurando, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

A anotação de débitos vencidos e não pagos no Sistema Nacional de Proteção ao Crédito destina-se primordialmente a proteger futuras concessões de crédito financeiro ou comercial, sendo legítima quando baseada em inadimplemento incontroverso.

Ademais, não se pode compelir o credor a deixar de utilizar os meios legais para o recebimento do seu crédito em caso de mora, salvo quando evidenciada a abusividade da cobrança ou a ilegalidade dos encargos, o que não foi demonstrado no caso em análise.

Por fim, cumpre ressaltar que a decisão agravada não impede que o agravante, no curso da instrução processual, produza provas mais robustas acerca da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação da dívida, possibilitando uma análise mais aprofundada da questão quando do julgamento definitivo da demanda.

Assim, nãose verificaa presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, razão pela qual a decisãorecorridadeve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026